Tribunal: STJ
Processo: 0809761-44.2020.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052818 - PB(2025/0357830-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BENEDITO FERNANDES MAIA
ADVOGADO
: HALLISON GONDIM DE OLIVEIRA NOBREGA - PB016753
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante apresentou argumentos
suficientes para afastar a aplicação da
e permitir o
Súmula n. 284/STF
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54641675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f735763-979c-494e-85ed-f192ab906df6

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f735763-979c-494e-85ed-f192ab906df6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052818 - PB (2025/0357830-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BENEDITO FERNANDES MAIA
ADVOGADO
: HALLISON GONDIM DE OLIVEIRA NOBREGA - PB016753
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante apresentou argumentos
suficientes para afastar a aplicação da
e permitir o
Súmula n. 284/STF
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a compreensão
da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53681990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:29
Código de Controle do Documento: 77bacb45-e89e-4519-94c1-544fac4d1447

Trata-se de agravo interno (fls. 559-563) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da
incidência da
(fls. 554-555).
Súmula n. 284/STF
Em suas razões, a parte agravante alega que (fls. 560-561):
A Deficiência de Fundamentação (
é inaplicável quando,
Súmula 284/STF)
embora o recorrente não cite exaustivamente o número do artigo de lei, a
argumentação demonstra claramente a tese de direito federal violada e a
correlação entre a decisão recorrida e a legislação federal aplicável. A tese
central é que a falha do serviço na gestão de verba de natureza alimentar
(PASEP) enseja dano moral presumido (
) e que a correta valoração
in re ipsa
do laudo pericial, confrontando os dois valores apresentados pelo expert,
depende da interpretação da legislação do PASEP (Lei Complementar no 8/70
e no 26/75), que são normas de índole federal.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 568-570).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 554-555):
Cuida-se de Agravo interposto por BENEDITO FERNANDES MAIA, à decisão
que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de BENEDITO FERNANDES MAIA, verifica-se
que incide a porquanto a parte recorrente deixou de indicar Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira
Turma, DJe de 26.8.2020.)
AREsp n. 1.684.101/MA,
Documento eletrônico VDA53681990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:29
Código de Controle do Documento: 77bacb45-e89e-4519-94c1-544fac4d1447

Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não
conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da ”.
(AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial,
Súmula 284/STF
DJe de
17.3.2014.)
REsp 1.346.588/DF,
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos
EDcl no Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020;
AgInt no Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.675.932/PR,
Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no
AREsp n. 1.541.707/MS,
Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.433.038/SP,
de 14.8.2020;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.114.407/SP,
Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe de 17.12.2009. EREsp n. 382.756/SC,
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do § 11,
do Código de Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites
art. 85,
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no -E, V, do Regimento Interno do Superior art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto
de interpretação divergente, o que impede a exata compreensão da controvérsia e obsta
o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53681990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:29
Código de Controle do Documento: 77bacb45-e89e-4519-94c1-544fac4d1447

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.818 / PB
Número Registro: 2025/0357830-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08097614420208152001 8097614420208152001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEDITO FERNANDES MAIA
ADVOGADOS : FLÁVIO FERNANDES TAVARES - MG089801
HALLISON GONDIM DE OLIVEIRA NOBREGA - PB016753
MARCIO NOBREGA DA SILVA - PE029521
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BENEDITO FERNANDES MAIA
ADVOGADO
: HALLISON GONDIM DE OLIVEIRA NOBREGA - PB016753
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
Documento eletrônico VDA54622896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:27
Código de Controle do Documento: 6b103f19-bdd6-4b49-a872-c5803b2d7dfe

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:27
Código de Controle do Documento: 6b103f19-bdd6-4b49-a872-c5803b2d7dfe